Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725126-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição aviada pela exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA no cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao mandado de segurança MSG 2016.00.2.035028-7. Após o trânsito em julgado, a peticionante informa que, passados 2 anos da decisão que determinou que a exequente aguardasse o próximo curso de formação a ser realizado no mesmo concurso do qual participou (Edital no 001/2014-SEAP/SSP), foi informada que fora publicado o cronograma para realização do novo curso de formação com convocação prevista para o dia 23/11/2022. Aduz que, ao diligenciar junto ao Órgão para obter esclarecimentos, foi informada de que não há nenhuma previsão para sua participação no referido curso (ID 38295172). Por meio do despacho de ID 39228765 o Distrito Federal por meio da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão do DF foi intimado para se manifestar acerca do pleito da impetrante. Manifestação do executado nos IDs 40394106 e seguintes. Intimada, a exequente, argumentou que “levando em consideração que eventual erro material mencionado e a morosidade para um cumprimento de uma decisão a época do curso, requer a suspensão provisória do presente feito, até o efetivo cumprimento das obrigações.” (ID 41134701). É o relatório. Decido. Inicialmente, enfatiza-se o entendimento exarado nas decisões anteriores, o qual se faz necessário que o Distrito Federal cumpra de forma definitiva a decisão executada. No entanto, em virtude do surgimento da situação de emergência de saúde pública enfrentada pelo Distrito Federal por conta da pandemia de coronavírus, foi reavaliado o caso e, considerando o momento de pandemia e a suspensão da realização de novos concursos e consequentemente novos cursos de formação, foi afastada a multa diária imposta à requerida, ante a comprovada impossibilidade da realização do cumprimento imediato da obrigação (ID 16428857). No entanto, instada a se manifestar acerca do não cumprimento da obrigação até o presente momento, por meio do Oficio no 12/2022, datado de 10/10/2022, a Secretaria de Estado de Economia do DF, informou que “de acordo com Comunicado (96850672), de 29/09/2022, disponibilizado no sítio do Instituto AOCP, a referida convocação para matricula no Curso de Formação está prevista para 02/03/2023)”. (ID 40394106). Dentro desse contexto, com a solução apresentada pela Administração Pública, entende-se que a exequente fará o próximo curso de formação juntamente com os demais candidatos habilitados para prosseguir no certame, nos termos expressos no ofício retro. Portanto tendo em vista as questões logísticas apresentadas pelo executado para o cumprimento definitivo da obrigação, determino a intimação, através de Oficial de Justiça, do Senhor SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, bem como do DISTRITO FEDERAL, para: a) Comprovar que efetuou a matrícula da exequente LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA, em curso de formação para o Cargo de Agente de Atividades Penitenciarias, previsto para 2/3/2023, objeto do Edital Normativo no 01 – SEAP/SSP, publicado no DODF no 261 – Suplemento de 15/12/2014; b) comprovar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do término do curso de formação, no caso de aprovação da candidata, a sua nomeação e sua posse no cargo objeto do certame. Em caso de descumprimento dessa decisão, determino o pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 536, § 1o, do CPC, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal por crime de desobediência. Intimem-se. Publique-se. Após o prazo, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 15:26:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador